Tribunal: STM
Processo: 7000454-67.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000454-67.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MARLON ISAÍAS CHERINI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para julgar réus civis. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor), por outras razões, acompanhou o voto do Ministro Relator
para rejeitar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, em razão
de a matéria se encontrar preclusa. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará declaração de voto quanto à
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000454-67.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MARLON ISAÍAS CHERINI.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU LICENCIADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E
CRIME IMPOSSÌVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO
DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS.
PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.

1. Preliminar de incompetência. A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou
entendimento, majoritário, de que a competência dos conselhos de justiça se configura
no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do
agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o
prisma do postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança
jurídica. Desnecessidade do trânsito em julgado da decisão proferida no IRDR para a
aplicação da tese nele fixada. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão
somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.
3. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual
não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
4. Tese de crime impossível incabível. O fato de a quantidade de substância apreendida
ser mínima, possuir ou não capacidade de causar dependência, bem como possuir
potencial lesivo baixo é irrelevante ao caso, especialmente se considerarmos que o
Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em questão. O crime do art. 290 do
CPM viola de forma intensa os princípios da hierarquia e da disciplina.
5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a desclassificação da
conduta para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou caso assimilado
a receita ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se amolda a tais delitos.
6. Não cabe também os pleitos da Defesa de aplicação dos institutos despenalizadores
do art. 28 da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, em face do Princípio da Especialidade da legislação penal
castrense e da jurisprudência deste Tribunal, sob pena de incorrer-se em hibridismo
normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela
Defesa de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar réus civis, e no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 24 de julho de 2019, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 3ª CJM, com base no
APF nº 7000127-48.2019.7.03.0203, ofereceu Denúncia (Processo Originário-PO, evento 1) em desfavor do
então Sd Ex MARLON ISAÍAS CHERINI, servindo à época no 6° Regimento de Cavalaria Blindado,
Organização Militar sediada em Alegrete - RS, como incurso no art. 290, caput, do CPM, pela prática do
seguinte fato delituoso, in verbis:

"(...)
" Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, dia 17 de julho de 2019, por volta das 21
horas, no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável do 3º Esquadrão de Fuzileiros Blindados
do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, organização militar sediada em Alegrete/RS, o Soldado
EV MARLON ISAÍAS CHERINI foi flagrado trazendo consigo substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como maconha, substância de uso proscrito e que causa dependência
física ou psíquica, conforme demonstrou o Auto de Apreensão (Evento nº 1, fl. 5 e 10), que
descreve um tablete esverdeado com invólucro, pesando 0,86 (oitenta e seis centigramas) e
um cigarro artesanal da mesma substância, pesando 0,82 (oitenta e dois centigramas), e o
Laudo de Constatação de Natureza de Substância (Evento n.º 9).
Segundo o apurado, no dia, horário e local dos fatos, o Soldado EP Patrick de Souza, que
passava pelo alojamento dos Soldados do Efetivo Variável do 3º Esquadrão de Fuzileiros
Blindados, percebeu que o Soldado EV MARLON ISAÍAS CHERINI estava agindo de maneira
estranha.
Ao aproximar-se do militar, no intuito de perguntar o que ele estava fazendo, o Soldado Patrick
notou que o denunciado portava um invólucro que, aparentemente, parecia conter maconha,
fato presenciado pelo Soldado EV Gabriel Artur de Mattos da Silva. Ante tal circunstância, os
fatos foram levados ao conhecimento do oficial-de-dia.
Ao ser questionado sobre o conteúdo do invólucro encontrado em seu poder, o Soldado EV
MARLON ISAÍAS CHERINI, que estava cumprindo punição disciplinar, afirmou que ao retornar
do pernoite para sua subunidade, pegou em seu armário o referido invólucro, o qual continha
em seu interior uma "trouxa" e um cigarro de maconha, com a intenção de levar até o vaso
sanitário e efetuar o descarte do material, momento em que foi surpreendido pelo Soldado
Patrick (Evento nº 1, fls. 15-17).
Assim, o denunciado, com tal conduta dolosa, praticou o delito previsto no artigo 290, caput
(trazer consigo), da Lei Penal Castrense.
(...)".

Em Decisão datada de 24/7/2019, foi recebida a Denúncia (PO, evento 1).

O Réu foi citado em 29/7/2019 (PO, evento 25).

Em 01/08/2019, o Juízo a quo decidiu conceder liberdade provisória ao Acusado, sendo expedido o
respectivo Alvará de Soltura, cumprido na mesma data (PO, eventos 43, 46 e 47).

Na Sessão realizada em 01/08/2019, o CPJ/Ex concedeu liberdade provisória ao Acusado, sendo expedido o
respectivo Alvará de Soltura, cumprido na mesma data (PO, eventos 46 e 47).

Na mesma Sessão, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: Sd EP PATRICK DE SOUZA
e Sd EV GABRIEL ARTUR DE MATTOS DA SILVA. No desenrolar da Audiência, o MPM requereu a oitiva do Ten

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
EDUARDO GOMES MELLO, que se encontrava presente e que foi referido por uma das testemunhas de
acusação e, não havendo oposição da Defesa, o CPJ/Ex deferiu o pedido e inquiriu o aludido Tenente (PO,
eventos 50/51).

Em Sessão realizada em 18/09/2019, a testemunha Sd VINÍCIUS VOGEL DA SILVA, arrolada pela Defesa, foi
ouvida, passando-se ao interrogatório do Réu, que confessou o crime, dizendo que teria cometido uma
"burrada" e que teria recebido instrução de que não poderia levar drogas para o interior do quartel (PO,
eventos 100/101, vídeo 4).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fosse oficiado ao 6º Regimento de Cavalaria Blindado
para que diligenciasse acerca do laudo definitivo da perícia realizada na substância apreendida na posse do
Réu (PO, evento 114).

Foram produzidos dois Laudos Definitivos por perito da DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALEGRETE (nº
114643/2019 e 114647/2019), considerando os dois volumes apreendidos: uma porção com massa de
0,799g; e um cigarro artesanal com massa de 0,780g, os quais, em 14/10/2019, foram juntados aos autos,
apresentando o seguinte resultado: "No material periciado foi CONSTATADA a presença de
TETRAHIDROCANABINOL (THC), substância presente na planta Cannabis Sativa L., conhecida como
maconha." (PO, evento 121).

A DPU, na fase do art. 427 do CPPM, requereu que fosse oficiado ao Comandante do 6º Regimento de
Cavalaria Blindado de Alegrete/RS, a fim de que fornecesse cópia das folhas de alterações atualizadas do
Réu (PO, evento 127), que foram juntadas aos autos (o evento 132).

Em 27/11/2019, o MPM apresentou as Alegações Escritas, enfatizando que os fatos caracterizam o delito do
art. 290 do CPM, na modalidade trazer consigo substância entorpecente, em ambiente de quartel, e que
estavam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, sem qualquer excludente. Ao final,
requereu a condenação do Réu nas sanções do referido artigo. (PO, evento 141).

Em 13/01/2020, a DPU, na mesma fase, pugnou pela absolvição do Réu ou a desclassificação do delito para
o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a substituição da pena no caso de condenação por pena restritiva de direito
ou a suspensão da pena na forma do art. 84 do CPM, sustentando diversas teses: crime impossível ante a
ineficácia do meio para ensejar lesão à saúde pública e à hierarquia e disciplina; ausência de perigo efetivo
e a inconstitucionalidade dos crimes abstratos; Princípios da Proporcionalidade e Insignificância;
aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da Lei nº 13.491/2017; desproporcionalidade e direito
comparado; e por fim, prequestionou os arts. 1º, III, e 5º, caput e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV, da
CF/88 (PO, evento 144).

Conforme informação datada de 21/2/2020, do Comandante do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, o Réu
foi licenciado das fileiras do Exército por término do Serviço Militar Obrigatório (PO, evento 158).

Em Sessão de Julgamento realizada em 12/03/2020, decidiu o CPJ/Ex, conforme a Sentença assinada
eletronicamente na mesma data, por unanimidade de votos, condenar o Acusado MARLON ISAÍAS CHERINI à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o direito de apelar em
liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (PO,
eventos 184 a 187).

A DPU, intimada em 04/5/2020, interpôs Recurso de Apelação em 08/05/2020 (PO, eventos 189 e 192).

O Parquet castrense foi intimado, sendo que, em 09/05/2020, transitou em julgado a r. Sentença sem que
houvesse manifestação recursal do referido Órgão ministerial (PO, eventos 188 e 193).

Em suas Razões (PO, evento 198), a DPU, preliminarmente, discorre acerca da incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de réu civil; e a suspensão ex lege dos efeitos do
Acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), em razão da interposição de
Recurso Extraordinário (art. 987, § 1º, do CPC).

No mérito, a DPU, em apertada síntese, requer a absolvição do Réu, conforme o art. 439, alínea "b", do
CPPM. Argumenta, ainda, em relação ao mérito: 1) crime impossível ante a ineficácia do meio empregado e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
a ínfima quantidade de drogas apreendida; 2) ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado
pelo art. 290 do CPM e a inconstitucionalidade dos chamados crimes abstratos; 3) absolvição do Apelante
com base nos Princípios da Proporcionalidade e Insignificância; 4) aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 a partir da alteração do CPM pela Lei nº 13.491/2017; 5) desproporcionalidade da sanção
cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM. Por fim, sustenta a necessidade de absolvição do
Recorrente ante as circunstâncias do caso concreto, postulando a aplicação das penas alternativas do
Código Penal Brasileiro.

Nessa senda, a Defesa prequestiona os seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º, III, art. 5º, XXXVII,
XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV, e art. 124, caput, e parágrafo único.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (PO, evento 201), rechaça as teses defensivas, sustentando,
em síntese, que o delito se afigura plenamente caracterizado, seja pelos documentos acostados aos autos,
seja pela prova oral produzida durante a instrução criminal. Por fim, requer o não provimento do Recurso de
Apelação, a fim de que seja mantida a Sentença condenatória.

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante ex-Sd Ex MARLON ISAÍAS
CHERINI (evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, pugna para que a preliminar não seja acolhida, e, no mérito, para que a
Apelação seja julgada improcedente (evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra a Sentença do CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 3ª CJM, assinada
eletronicamente em 12/03/2020, que, por unanimidade de votos, condenou o Acusado MARLON ISAÍAS
CHERINI à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o direito de apelar
em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS.

A Defesa, preliminarmente, conforme já relatado, suscita a incompetência do Conselho Permanente de
Justiça para o processamento e julgamento de réus civis. Sustenta, em síntese, que o Código de Processo
Civil dispõe sobre a necessidade de suspensão de todos os processos pendentes que tratem da mesma
matéria até o trânsito em julgado do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, para só então aplicar, em definitivo,
a respectiva tese fixada.

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

Inicialmente, vale destacar que à JMU compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sejam
cometidos por militares ou civis, a teor do que dispõe o art. 124 da CF/88 e o art. 9º da Lei Penal Castrense.

O crime atribuído ao Réu é um crime militar considerado impróprio, podendo ter civis ou militares como
sujeitos ativos, desde que nas condições do art. 9º do CPM e em lugar sujeito à Administração Militar. Tal
condição está ligada ao elemento espacial do tipo - ratione loci, cometido em local sujeito à
Administração Militar, razão pela qual se configura a competência desta Justiça Especializada para
apreciação da matéria.

A Lei nº 8.457/1992, que organiza a JMU, estabelecia a competência dos Conselhos de Justiça para o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
julgamento dos crimes militares, fossem eles praticados por militares ou civis. Com o advento da Lei nº
13.774/2018, a referida Lei nº 8.457 sofreu diversas alterações, onde se inclui a modificação de seu art. 30,
passando o processamento e o julgamento de civis que cometem crimes militares para a competência
monocrática de Juiz Federal da Justiça Militar. A partir de então, teve início a discussão em torno da
competência para o processo e julgamento dos feitos relativos aos crimes militares cometidos por militares
que, posteriormente, vieram a perder a condição de militar, passando à situação de civil.

Sobre o assunto, o STM, ao julgar o referido IRDR, em 22/08/2019, que teve como Relator o Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, fixou o seguinte entendimento: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das Forças
Armadas." No referido julgamento o STM estabeleceu que a tese fixada deveria ser imediatamente aplicada
aos feitos em curso na Justiça Militar da União, seja no 1º ou no 2º grau.

Quanto à tese da suspensão do processo arguida pela Defesa, este e. Tribunal assim se pronunciou, in
verbis:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). (...). PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. (...).
III - (...). No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos do
CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso
paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao
processo penal. Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
(...)." (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 - IRDR. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 22/8/2019). (Grifos nossos.)

Frise-se que o STM, quando julgou o aludido IRDR, deixou assente que a suspensão processual se limitaria
ao caso paradigma: RSE nº 7000144-95.2019.7.00.0000.

Assim, verifica-se que o Plenário desta Corte não decidiu pela suspensão de outros processos dotados de
questão similar ao caso paradigma. Dessa forma, não prevalece, automaticamente, a suspensão dos
processos abrangidos pela questão nele tratado.

Nesse contexto, a modulação de efeitos do IRDR, inclusive no que tange à suspensão dos processos em
curso, coube, num primeiro momento, ao Relator, e, quando do julgamento, ao Colegiado.

Vale ressaltar também, como bem lembrou a PGJM em sua manifestação (evento 6), que a decisão firmada
pelo STM no IRDR tem o caráter obrigatório e vinculativo e aplicação imediata, pelo se extrai do art. 985 do
CPC e da intelecção adotada pelo STF e STJ, sendo desnecessário que se aguarde o respectivo trânsito em
julgado. Nesse sentido são apontados os seguintes precedentes, in verbis:

"A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o
julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito
em julgado do paradigma. Precedentes." (RE 1007733 AgR-ED. Relator Min. Ricardo
Lewandowski. Segunda Turma, julgado em 20/10/2017).
"A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o
trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou
de Repercussão Geral" (AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015).

Cumpre salientar, in casu, que o Apelante foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 290 do CPM,
sendo que o agora civil era militar ao tempo do crime cometido e nessa condição estava sujeito às regras
castrenses e aos princípios da hierarquia e da disciplina.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
Nessa senda, a competência do Conselho Permanente de Justiça, órgão colegiado formado por juízes
militares e togado, deve ser mantida para que o Escabinato considere, no julgamento da causa, as
especificidades e os valores intransponíveis que vigoram na caserna.

A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento, majoritário, de que a competência dos
conselhos de justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao
status do agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do
postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica.

Nesse contexto, cabe citar, como exemplo, o seguinte Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. (...) PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, (...). REJEIÇÃO. (...).
Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado portando entorpecente no interior da
mochila. O licenciamento superveniente do réu não implica na incompetência da
Justiça Militar para o julgamento do delito. Precedentes do STF. Em que pese a Lei
13.774/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 20/12/2018, tenha
promovido mudanças na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92),
prevendo, dentre suas alterações, que o Juiz Federal da Justiça Militar é competente
para julgar monocraticamente civis, a referida norma não se refere a civis que
praticaram o crime na condição de militares da ativa, sujeitos à hierarquia e à
disciplina. Observância do princípio tempus regit actum, adotado pelo CPM, e do princípio da
segurança jurídica. (...). Preliminares que se rejeitam. Unânime. (...). Desprovido o recurso
defensivo. Unânime.". (Apelação nº 7000384-21.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira Dos Santos. Julgamento: 27/2/2019). (Grifo nosso.)

Acrescente-se, ainda, que a matéria foi sumulada pelo Superior Tribunal Militar, in verbis:

SÚMULA Nº 17 - (DJE N° 213, de 06.12.2019) "Compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas".
Portanto, deve ser rechaçada a tese da Defesa, de que a perda superveniente da condição de militar desloca
a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar.
Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para julgar réus civis.

MÉRITO

No mérito, conforme relatado, a Defesa requer que o Réu seja absolvido, nos termos do art. 439, alínea "b",
do CPPM. Aduz também em relação ao mérito: 1) crime impossível ante a ineficácia do meio empregado e a
ínfima quantidade de drogas apreendida; 2) ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado
pelo art. 290 do CPM e a inconstitucionalidade dos chamados crimes abstratos; 3) absolvição do Apelante
com base nos Princípios da Proporcionalidade e Insignificância; 4) aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 a partir da alteração do CPM pela Lei nº 13.491/2017; 5) desproporcionalidade da sanção
cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM. Por fim, sustenta a necessidade de absolvição do
Recorrente ante as circunstâncias do caso concreto, postulando a aplicação das penas alternativas do
Código Penal Brasileiro.

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

Verifica-se nos autos que o Acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, pelo fato de, no dia 17/07/2019, ter sido flagrado trazendo consigo, em lugar sujeito à administração
militar (interior do alojamento dos Soldados EV do 3º Esquadrão do 6º Regimento de Cavalaria Blindado,
sediado em Alegrete-RS), sem autorização, substância que, depois de examinada, constatou-se tratar de
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha".

A autoria do delito ficou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Apreensão (APF nº
7000127-48.2019.7.03.0203, evento 1, fl. 5), bem como pela confissão do Réu e pelos depoimentos das

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
testemunhas corroborando de forma uníssona a confissão espontânea do Acusado e os pormenores dos
fatos narrados na Exordial acusatória.

A propósito, sobre a confissão do Réu e o depoimento das testemunhas, a r. Sentença assim dispôs, in
verbis:

"(...) Em seu interrogatório (gravação audiovisual constante do documento 4 do Evento 100) o
acusado confessou a autoria do delito, esclarecendo que adentrou a organização militar com a
droga mesmo sabendo das consequências criminais de seu ato, eis que recebera instrução a
respeito. Esclareceu que quando foi flagrado na posse da droga, pretendia descartá-la no vaso
sanitário, e que se tratava de um cigarro de maconha e de uma "trouxa" de droga.
(...)
A testemunha ministerial Sd Patrick de Souza (Documentos 4/5, Evento 50), destacou que
estava no alojamento dos soldados e, desconfiando da conduta do réu, questionou-o sobre o
conteúdo de uma sacola que estava em suas mãos, tendo o acusado confessado que se
tratava de droga e que iria jogá-la fora, momento em que deu voz de prisão ao réu e
comunicou o fato a seus superiores.
Também a testemunha de acusação Sd Gabriel Artur de Mattos da Silva (documento 6 do
Evento 50), na condição de testemunha ao flagrante dado pelo Sd Patrick de Souza, confirmou
que o acusado portava uma sacola plástica durante a revista efetuada, tendo sido informado
pelo militar que conduziu o flagrante que no interior da mesma havia maconha.
Já a testemunha referida, Ten Eduardo Gomez Melo (documento 7, Evento 50), Oficial de Dia
na data dos fatos, informou que ao indagar ao acusado sobre o ocorrido, o mesmo confirmou
tratar-se de maconha as substâncias encontradas dentro da sacola que portava, que a droga
era de sua propriedade, e que sua intenção era descartá-la no vaso sanitário.
Por fim, a própria testemunha de Defesa, Sd Vinícius Vogel da Silva (documento 3, Evento
100), depôs no mesmo sentido das testemunhas de acusação, confirmando a dinâmica dos
fatos tais quais narrados na denúncia, informando que também presenciou a revista e o
flagrante dado pelo Sd Patrick de Souza no réu, apenas acrescentando que este estava se
dirigindo ao banheiro para descartar a droga, quando foi abordado. (...)"

Assim, verifica-se que de modo livre e consciente, o Réu trouxe para lugar sujeito à Administração Militar
substância que sabia ser maconha, sendo-lhe exigível conduta diversa. Vale ressaltar que, além do uso
efetivo da droga, a conduta de trazê-la consigo é penalmente relevante e tipificada pela Lei Penal Castrense.

O fato de o Réu no momento da abordagem ter afirmado que estava se dirigindo ao banheiro para descartar
a droga em nada contribui para a descaracterização do crime. Aliás, cabe esclarecer que a intenção de
trazer consigo e até mesmo de consumir a droga dentro do quartel não é uma elementar do tipo em
questão, uma vez que não há qualquer referência a esse animus no referido dispositivo, sendo exigido,
portanto, para a caracterização do delito apenas o dolo genérico.

Quanto à materialidade do delito em questão, foi demonstrada por intermédio do Laudo Preliminar de
Constatação da Natureza da Substância (APF nº 7000127-48.2019.7.03.0203, evento 1, fl. 11), e confirmada
pelos dois Laudos Definitivos realizados pela DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALEGRETE (nº 114643/2019 e
114647/2019), apresentando, ambos, o seguinte resultado, in verbis:

"No material periciado foi CONSTATADA a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
substância presente na planta Cannabis sativa L., conhecida como maconha." (PO, evento
121).

Dessa forma, após a análise do caso concreto, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e comprova
claramente a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas
sobre os fatos imputados ao Acusado ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e
periciada.

No tocante a tese defensiva de crime impossível por absoluta ineficácia do meio para ensejar lesão à saúde
pública e aos princípios da hierarquia e disciplina, considerando a pequena quantidade de substância
apreendida com o Apelante e a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM, vale
salientar que o crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano
presumido pelo legislador na construção do tipo. Assim, afigura-se como inócua qualquer alegação sobre a
potencialidade lesiva a partir do quantum de substância entorpecente foi apreendida em posse do agente.

Sobre o ponto em que a Defesa fala de que cresce na doutrina o entendimento de que o delito de perigo
abstrato é inconstitucional, cabe frisar que nos delitos dessa natureza o sujeito é punido pela simples
desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de
lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, não havendo que falar em inconstitucionalidade.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161), in verbis:
"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado. Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161), in verbis:

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os crimes
de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a Constituição quando
seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas, incriminando-as em
seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da soberania estatal, que
não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não culpabilidade; pelo
contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao bem esteja consumada.
Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o homicídio não é prender o ladrão
ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas evitar que ele saque a arma ou a
dispare (...)".

Dessa forma, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em
vigor.

Nesse sentido, cabe citar a seguinte jurisprudência desta Corte castrense, bastante tranquila a respeito do
tema, in vebis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...). MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A censura prevista no art. 290,
caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano
para a consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em
face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato
exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os
quais a segurança pública que perfaz direito fundamental da sociedade. 3. Conforme
a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro
de Organização Militar encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a
incidência do Princípio da Insignificância (...) 9. Decisão unânime." (Apelação nº 7000622-
40.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 11/10/2018). (Grifo
nosso.)

Assim, o fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar
dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo é irrelevante ao caso, especialmente se
considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em questão.

Ademais, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela
das Instituições Militares e de seus integrantes e não apenas a conduta do agente em si. Isso explica o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
porquê da reprimenda penal quando o fato ocorre em lugar sujeito à Administração Militar.

Cabe ressaltar que o uso e porte da referida substância revela perigo à Unidade Militar, aos seus integrantes
e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato exacerba-se quando se sabe que os
militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam nível de responsabilidade
incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem os sentidos.

Por isso, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, constituem, sim, conduta temerária, pelo que
se reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando, dessa forma, o crime previsto no art. 290, "caput",
do CPM, não cabendo, nesse caso, a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima.

A propósito, é pacifica a jurisprudência deste e. Tribunal sobre a inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância com o fito de afastar a tipicidade de casos como o versado nos autos, eis que, conforme dito
anteriormente, além de violar a saúde pública, atenta contra os pilares do regular funcionamento das
Instituições Militares: hierarquia e disciplina. De igual forma é o entendimento do STF, em que rechaça não
só a aplicação do aludido princípio no caso do art. 290 do CPM, mas também a incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/06, in verbis:

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. QUESTÃO APRECIADA PELO PLENÁRIO. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão de direito tratada neste writ diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio
da insignificância ao crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei 11.343/06, como já ocorria no período
anterior, ainda na vigência da Lei 6.368/76.
3. O Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem
com aqueles do Direito Penal Comum.
4. O bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio
militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim à tutela
da regularidade das instituições militares.
5. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art.
290 do CPM.
6. Por fim, registro que, recentemente, na sessão de julgamento realizada em 21.10.2010, nos
autos do HC 103.681/DF, rel. Min. Ayres Britto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal
consolidou entendimento de que a posse, por militar, de reduzida quantidade de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração castrense não autoriza a aplicação do princípio
da insignificância.
7. Naquela oportunidade, a Corte ressaltou que o cerne da questão não abrange a quantidade
ou o tipo de entorpecente apreendido, mas a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a
instituição militar da qual faz parte, no momento em que flagrado com a posse da droga em
recinto sob a administração castrense. Tal situação é incompatível com o princípio da
insignificância penal. Além disso, dado critério da especialidade, rejeitou-se a aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/06.
8. Habeas corpus denegado." (STF - HC: 107455 DF. Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Julgado em
31/05/2011).

No tocante ao Princípio da Proporcionalidade, incabível invocá-lo para desclassificar o crime do art. 290 CPM
para o delito de embriaguez em serviço ou de receita ilegal, previstos respectivamente nos arts. 202 e 290,
parágrafo único, I, do CPM. Frise-se que a pena do art. 290 da Lei Penal Castrense se justifica pelo maior
grau de periculosidade decorrente do ingresso drogas no interior de Organização Militar.

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a conduta imputada ao Réu não se confunde com os casos de receita
ilegal nem com a hipótese de embriaguez em serviço.

Ainda quanto ao Princípio da Proporcionalidade, vale destacar que, embora o art. 290 do CPM não faça
qualquer distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não apresenta qualquer absurdo ou crueldade
na cominação da pena, haja vista o interesse do legislador castrense em tutelar, além da saúde da
coletividade, valores intrínsecos à vida na caserna, como a hierarquia, a disciplina e a segurança dos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
integrantes da OM e da Sociedade.

Além do que a pena em abstrato é de "até cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção
legislativa, valorar a conduta, distinguindo o usuário do traficante e aplicar o Princípio da Proporcionalidade
a cada caso concreto, o que ocorreu no caso em comento.

Nesse compasso, ressalte-se que tem sido comum, em casos como o dos autos, a Defesa arguir a
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, argumentando que o art. 290 do CPM viola a
Constituição Federal, bem como requerendo a aplicação dos Princípios da Insignificância, da
Proporcionalidade, da Razoabilidade, da Igualdade e do Devido Processo Legal, das regras constitucionais de
proteção ao adolescente e dos postulados da dignidade da pessoa humana, tudo com o fito de ver a Lei
Penal Castrense ser substituída pela Lei nº 11.343/2006, considerada mais branda no trato da questão do
uso e do porte de substâncias entorpecentes para consumo próprio.

Tais teses são amplamente conhecidas desta Corte castrense, sendo, reiteradamente, debatidas e
rejeitadas, dado o caráter especial da norma castrense em exame (art. 290 do CPM), cuja finalidade
precípua, além de tutelar a saúde, é resguardar a segurança das OM e princípios e valores basilares e de
grande relevância para as Forças Armadas (hierarquia e disciplina), sem os quais estaria comprometida a
missão constitucional das Instituições Militares.

Nesse sentido, cabe citar recente jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. (...) PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. (...). (...). O delito de entorpecente,
descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato,
razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância
entorpecente por militares em serviço, mesmo que em pequenas quantidades, uma vez que a
conduta prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das
instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem social
e da soberania do Estado democrático. A presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças
Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que
torna a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade. (...). Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.".
(Apelação nº 7000214-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
Julgamento: 18/6/2019).

Não merece prosperar o pedido defensivo no sentido de que seja desclassificada a conduta do art. 290 do
CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n°
9.099/95, diante do Princípio da Especialidade da Legislação Penal Castrense, nos termos da jurisprudência
pacífica dos Tribunais Superiores.

A propósito, a respeito da substituição do art. 290 da Lei Penal Castrense, que trata dentre outras condutas
da posse de substância entorpecente em local sujeito a Administração Militar, pela Lei nº 11.343/2006, o STF
tem firme entendimento em contrário, conforme já destacado em Decisão proferida no Habeas Corpus nº
107455/DF, que teve como Relatora a Min. ELLEN GRACIE, e cuja ementa foi transcrita anteriormente.

Pela mesma razão (Princípio da Especialidade da Legislação Penal Castrense), não se pode atender o pleito
da DPU de que sejam aplicadas as penas alternativas previstas no Código Penal comum (penas restritivas de
direitos previstas no art. 44, do CP) para que não se incorra em hibridismo normativo, vedado pelo
ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, não se vislumbra quaisquer violações aos dispositivos constitucionais prequestionados pela
Defesa.

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/11/2020 16:21:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb6923a
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de antijuridicidade,
justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 15:40:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256e1148e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000454-67.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MARLON ISAÍAS CHERINI.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, por razões diversas, votei acompanhando a totalidade dos Ministros para
rejeitar a preliminar, arguida pela Defesa, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar
réus civis, pelas razões que passo a expor.
2. Naquela oportunidade, em que pese a DPU tenha tratado esta questão no mérito recursal, entendi que
deveria ser discutida em sede de preliminar. A defesa arguiu a incompetência do Conselho Permanente de
Justiça para o julgamento da ação, em virtude do licenciamento do Réu ocorrido no curso processual,
sustentando a impossibilidade da aplicação imediata da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, enquanto não transitado em julgado, pois, caso contrário, afrontar-se-
ia o disposto no art. 982, I, do Código de Processo Civil.
3. Como é de conhecimento do Plenário desse Superior Tribunal Militar, tenho entendido que essa preliminar
deve ser rejeitada pelo fato de a matéria se encontrar preclusa.
4. Com efeito, consta dos autos que o Comandante do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, em
28/2/2020, comunicou nos autos que o ora Apelante foi licenciado das fileiras do Exército por
término do Serviço Militar Obrigatório (Evento 158, Processo nº 7000136-10.2019.7.03.0203) , portanto,
após o oferecimento das alegações escritas (Eventos 141 e 144 do mesmo Processo).
5. Desta forma, conforme defendido no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n°
7000198-61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos
ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas,
na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para
processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal
da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do
art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o
militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. E foi justamente o que se verificou no presente caso em que a instrução criminal já havia sido encerrada
com a apresentação das alegações escritas pelas partes, o que provocou a prorrogação da competência do
Conselho Permanente de Justiça e fatalmente gerou a preclusão da matéria.
7. Assim, nesses casos, tenho entendido que quando se discute a distribuição interna de competência dos
órgãos judicantes da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, uma vez que o
provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e opportune tempore.
8. Logo, a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. Vejamos o que já disse este Superior Tribunal
Militar quando existem matérias sobre as quais recorrentes não travaram contraditório.
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 15:40:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256e1148e
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
9. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, o vício incidiria em violação de regra
constitucional, como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça
Militar. Nesse caso, poderia a Corte apreciar a quaestio, todavia, não é o caso dos autos, já que se houvesse
vício teria alcance relativo, uma vez que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos
integrantes dos tribunais ou de uma justiça especializada constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela
parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ainda que fosse constatado equívoco, teria
ocorrido a prorrogação da competência ante a não manifestação das partes pela via recursal cabível e no
momento oportuno.
10. Isso porque viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, a saber, a Lei de
Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de
dezembro de 2018), de modo que a invalidação do ato deveria ter sido arguida e questionada durante a
instrução processual na primeira oportunidade em que o vício se apresentasse, e, nesta instância, por meio de
Recurso em Sentido Estrito opportuno tempore. Dessa forma, a nulidade ora questionada é relativa e, por
consequência, é alcançada pelo instituto da preclusão.
11. Nesse contexto, revela-se que a instrução e julgamento do processo pelo órgão colegiado não repercutiu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 11/11/2020 15:40:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256e1148e
violação ao princípio do devido processo legal, deixando de acarretar prejuízo jurídico, em razão do
ordenamento em vigor.
Ante o exposto, por razões diversas, votei acompanhando o eminente Ministro-Relator, para rejeitar a
preliminar suscitada pela Defesa, em razão de a matéria se encontrar preclusa.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor